Tribunal: TJDFT
Processo: 0012494-18.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012494-18.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA NETO, BETANIA VIEIRA MACHADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Noticiou-se, por meio do Ofício n. 1.038/2021/COORPRE, o adimplemento integral da RPV n. 0002955-76.2016.8.07.0000 (ID: 23279491). Instadas quanto ao ofício, as partes quedaram-se inertes (ID: 23731033 e 24076640). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 23279492 - Pág. 2, 23279493 - Pág. 2 e 23279494 - Pág. 2, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de BETANIA VIEIRA MACHADO, JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA NETO e dos honorários da execução, em favor de MARCELE MENEZES NASCIMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA (RPV n. 0002955-76.2016.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 23279495 - Pág. 2). Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o efetivo pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador